Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721628-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RICARDO AUAD LIMA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido cautelar na Revisão Criminal, apresentado por RICARDO AUAD LIMA requerendo, incidentalmente, o deferimento de medida cautelar para assegurar-lhe o cumprimento da pena em regime aberto até o julgamento do mérito da presente revisional ou, quando não, para substituir o encarceramento por prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, assegurando-lhe a continuidade de suas atividades laborativas, na forma do quanto já autorizado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Verifica-se da petição de ID 50464248 que o recorrente reprisa os mesmos argumentos trazidos no pedido liminar efetivado na petição inicial do presente recurso de revisão criminal (ID 47377161). Conforme assentado na decisão de ID 47479510, a revisão criminal, em razão de sua qualidade peculiar de alteração/reforma de coisa julgada material, comporta deferimento de liminar tão somente em situações excepcionais. No caso em análise, não há demonstração, para deferimento de pedido liminar ou cautelar, da ocorrência de grave erro pelo Poder Judiciário no processo que condenou o recorrente. No caso concreto, repita-se, a reincidência do recorrente restou analisada em duas oportunidades, na sentença e no julgamento da apelação criminal, em face da Folha de Antecedentes, quando observado que, entre a extinção da pena imposta no processo no 2003.01.1.023352-5, ocorrida em 02/6/2008, e a prática do crime objeto deste feito, entre dezembro de 2012 e maio de 2013, não teria se completado o período do inciso I do art. 64 do Código Penal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido cautelar. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o julgamento da pretensão principal, na próxima sessão de julgamento da Câmara Criminal. Brasília, agosto de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora